Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-31.2024.8.11.0011
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000375-31.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 23.323.275/0001-61 (APELANTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA. - CNPJ: 49.013.819/0001-82 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), MADALENA BATISTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 241.718.081-20 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), EAGLE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 23.323.275/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA. - CNPJ: 49.013.819/0001-82 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), MADALENA BATISTA DA SILVA PEREIRA - CPF: 241.718.081-20 (APELANTE), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1000375-31.2024.811.0011

APELANTES: CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA e MADALENA BATISTA DA SILVA

APELADOS: OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO BRADESCO. REJEITADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. REPETIÇÃO EM FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS MANTIDOS. PARCIAL PROVIMENTO 1º APELANTE e RECURSO DESPROVIMENTO 2º APELANTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA. e MADALENA BATISTA DA SILVA contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de vínculo contratual, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A.; (ii) apurar a existência de relação jurídica entre as partes; (iii) analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço; (iv) definir se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral; (v) avaliar a necessidade de minoração do valor arbitrado; e (vi) determinar a forma de restituição dos valores e a eventual majoração dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., por ausência de comprovação de qualquer vínculo com os descontos impugnados, tampouco benefício decorrente dos débitos realizados.

A parte autora demonstrou, por meio de extratos bancários, a existência de descontos mensais vinculados a suposta contratação de serviços, sem que a empresa requerida comprovasse, de forma minimamente adequada, a existência de contrato firmado entre as partes.

Em razão da hipossuficiência da consumidora e da ausência de documentação válida apresentada pela empresa, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A ausência de prova de contratação válida, somada à realização de descontos não autorizados, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a declaração de inexistência de débito.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento, configurando abalo à esfera moral da autora, o que autoriza a fixação de indenização por dano moral.

O valor de R$ 10.000,00 fixado em primeiro grau revela-se excessivo, sendo adequada sua minoração para R$ 6.000,00, à luz da razoabilidade, da proporcionalidade e dos precedentes da Corte.

Não comprovada má-fé da ré, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

Inviável a majoração dos honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% sobre o valor da condenação, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da 1ª Apelante parcialmente provido. Recurso da 2ª Apelante desprovido.

Tese de julgamento:

A mera administração da conta bancária não caracteriza legitimidade passiva quando não comprovado o envolvimento da instituição financeira nos descontos impugnados.

A ausência de contrato assinado ou outro documento idôneo afasta a existência de vínculo jurídico e evidencia falha na prestação do serviço.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

O valor da indenização deve ser proporcional à gravidade da lesão e aos parâmetros jurisprudenciais, podendo ser reduzido quando excessivo.

A restituição em dobro exige comprovação de má-fé, sendo devida, no caso, a devolução simples dos valores descontados.

Os honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da condenação são adequados, diante da complexidade da causa e do grau de zelo profissional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608; TJMT, Apelação Cível n. 1008888-46.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.09.2024; TJMT, Apelação Cível n. 1001088-68.2024.8.11.0055, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000375-31.2024.811.0011

APELANTES: CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA

e MADALENA BATISTA DA SILVA

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA e MADALENA BATISTA DA SILVA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais,
que
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente da contratação de serviços entre as partes, condenando as instituições financeiras ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como à restituição na forma dobro dos valores indevidamente descontados, além de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a 1º Apelante em suas razões recursais sustenta a inexistência de má-fé na conduta da Apelante, circunstância que, a seu ver, afasta a possibilidade de repetição do indébito em dobro.

Defende a ausência dos requisitos configuradores do dano moral, notadamente porque não houve violação a direitos de personalidade, tampouco abalo significativo à esfera subjetiva da parte autora, subsidiariamente, requer que eventual indenização por danos morais seja fixada em patamar inferior ao arbitrado em primeiro grau.

Por fim, pleiteia pela reforma integral da sentença, julgando improcedentes todos os pedidos.

Por sua vez, o 2º apelante aduz a imprescindibilidade de inclusão do Banco Bradesco S/A no polo passivo da demanda, sob o fundamento de responsabilidade solidária pelo ilícito bancário ocorrido.

Pleiteia pela majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10%, para o percentual máximo de 20%, considerando o zelo profissional, a complexidade da causa, a hipossuficiência da autora e o resultado obtido.

Requer, ao final, o provimento integral do recurso para reformar a sentença nos dois pontos controvertidos, reconhecendo-se a legitimidade passiva do Banco Bradesco e elevando-se os honorários sucumbenciais ao patamar legal máximo.

A contrarrazões foi apresentada no id 314167370.

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela 1ª Apelante, conforme comprovante de id. 315049871.

O 2º Apelante, por sua vez, não efetuou o recolhimento do preparo, uma vez que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R
PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM

Afasta-se a tese recursal e mantém-se a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A., porquanto não restou comprovada qualquer relação jurídica direta ou indireta entre a instituição financeira e os descontos indevidos impugnados.

A mera administração da conta bancária da autora, por si só, não é suficiente para atrair a responsabilidade objetiva do banco, sobretudo na ausência de demonstração de que tenha sido beneficiário dos valores ou que tenha concorrido para a ocorrência dos débitos questionados.

Ademais, a própria empresa Clube Conectar de Seguros e Benefícios Ltda. assumiu a legitimidade e foi devidamente condenada, o que reforça a improcedência da pretensão recursal quanto à inclusão do banco.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO

Como relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA e MADALENA BATISTA DA SILVA
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais,
que
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente da contratação de serviços entre as partes, condenando as instituições financeiras ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como à restituição na forma dobro dos valores indevidamente descontados, além de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Cinge-se a controvérsia à existência ou não de relação jurídica entre as partes, à validade dos descontos efetuados pela parte requerida em conta vinculada ao benefício previdenciário da parte autora, à caracterização do dano moral e à adequação do valor arbitrado a esse título e à forma da repetição dos valores.

Inicialmente, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com fundamento no art. 6.º, VIII, do CDC, visa à facilitação da defesa de seus direitos, a ser utilizado nos casos em que a produção de prova por ele seja processualmente inviável.

Vale ressaltar, ainda, que a aplicação deste instituto não é automática e apenas será deferida quando o Juiz reconhecer como verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova.

No caso, verifico que ficou demonstrada a hipossuficiência da Sr. MADALENA BATISTA DA SILVA PEREIRA, haja vista que não há como fazer prova negativa de que não possui qualquer débito ou relação jurídica com a instituição financeira.

Nesse passo, depreende-se dos autos que a parte autora demonstrou, por meio de extratos bancários, a realização de descontos mensais em sua conta corrente, cuja origem se vincula a serviços que a parte autora afirma não ter contratado.

Com efeito, da análise detida do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que a instituição financeira não logrou demonstrar, de forma minimamente satisfatória, a existência de relação contratual com a parte autora, deixando de se desincumbir do ônus de comprovar a validade da contratação, limitando-se a trazer aos autos meras alegações genéricas sem qualquer respaldo documental.

Ademais, sequer foi colacionado aos autos contrato devidamente assinado entre as partes, circunstância que evidencia a falha na prestação do serviço e reforça a verossimilhança das alegações do consumidor.

É cediço que, em demandas que versem sobre cobrança de valores ou negativação decorrente de suposta relação contratual, compete ao fornecedor, na qualidade de detentor dos documentos essenciais à comprovação do vínculo jurídico, trazer aos autos elementos robustos e idôneos que evidenciem de forma inequívoca a contratação, tais como contrato assinado, proposta de adesão formalizada ou qualquer outro meio apto a corroborar a sua tese defensiva.

A jurisprudência é clara no sentido de que documentos unilaterais não comprovam relação contratual quando impugnados e desacompanhados de manifestação inequívoca do consumidor:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO RÉU – PRINT DE TELA DE COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Aplica-senesta via o art. 85, §11, do CPC.

(N.U 1008888-46.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)”

Destarte, considerando a ausência de comprovação da relação contratual alegada pela parte autora e, ainda, tendo em vista que não compete à consumidora produzir prova negativa de débito inexistente, imperiosa a manutenção da sentença.

No que se refere ao pleito indenizatório, cumpre salientar que 1ª Apelante insurge-se quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, sustentando pela a necessidade de redução da quantia fixada pelo juízo de origem, reputando-a excessiva diante das circunstâncias do caso concreto.

Todavia, verifica-se que a quantia fixada em primeiro grau, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mostra-se
excessiva à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, mormente quando sopesadas a extensão do dano, a conduta da parte ré, a condição econômica dos envolvidos e os parâmetros firmados por esta Turma em casos análogos.

A redução para o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
revela-se mais consentânea com os vetores norteadores da indenização por danos morais, notadamente por preservar seu caráter pedagógico e compensatório, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora ou desproporcional penalização da parte ré.

A quantia ora fixada não se revela irrisória a ponto de esvaziar a função reparatória da indenização, tampouco exorbitante a ensejar distorção da finalidade da condenação. Ao revés, adequa-se aos parâmetros jurisprudenciais predominantes nesta Corte, inclusive em hipóteses que envolvem situações similares.

À luz desse cenário,
impõe-se a minoração do valor indenizatório para R$ 6.000,00
, por melhor atender aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, mantendo-se, no mais, hígida a condenação por dano moral reconhecida na origem.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, inclusive em precedentes de minha relatoria, em casos análogos: Confira-se:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE REALIZADO COM USO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado fraudulento, determinando a restituição simples dos valores indevidamente subtraídos da aposentadoria do autor e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questões em discussão (i) se a instituição financeira deve ser responsabilizada por empréstimo consignado firmado mediante fraude por terceiro, com uso indevido de documentos da parte autora; (ii) se está configurado o dano moral indenizável; (iii) se o valor da indenização fixado na sentença deve ser mantido ou reduzido; (iv) se é possível impor à vítima o dever de restituir os valores creditados em conta fraudulenta.

III. Razões de decidir: As provas dos autos demonstram que a parte autora foi vítima de golpe, no qual terceiros abriram conta bancária em seu nome e contrataram empréstimo consignado vinculado a benefício previdenciário, sem sua ciência ou consentimento.

A contratação fraudulenta foi viabilizada por falhas nos sistemas de segurança da instituição financeira, que não se cercou dos cuidados necessários à adequada verificação da identidade do contratante, caracterizando falha na prestação do serviço bancário.

Incide, no caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ e do Tema 466/STJ.

A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, justificando a indenização por danos morais, cujo valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da falha e ao padrão jurisprudencial em casos análogos.

Inviável impor à vítima obrigação de devolver valores que sequer chegaram à sua posse, sendo comprovado que o crédito foi transferido para conta fraudulenta, aberta por terceiros, sem qualquer benefício efetivo à parte autora.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo fraudulento celebrado por terceiro mediante uso indevido de documentos pessoais do consumidor, em razão de falha na verificação de identidade.

2. A inexistência de benefício financeiro ao consumidor afasta o dever de restituição de valores transferidos a terceiros mediante fraude.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano e os parâmetros adotados pela jurisprudência em situações análogas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 28.08.2012; STJ, Tema 466.

(N.U 1027425-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 18/08/2025)”

Em relação ao pedido devolução dos valores indevidamente descontados, consigno que a restituição deverá ser realizada forma simples, ante a ausência de elementos que expressem a má-fé da instituição financeira, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DO PEDIDO RECONVENCIONAL – SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO - PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA –
REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA
- RECURSO DESPROVIDO.

1 - O STJ no julgamento dos REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, onde firmou a tese vinculante do Tema 972, pacificou entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há ilegalidade dessa cobrança.

2 - “As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. - Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém, tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.” (REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

3 – A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, pois a exigência dos encargos contratuais, até a declaração judicial de abusividade, não caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a hipótese de incidência da repetição de indébito em dobro fixada na tese aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608.

4 – Recurso desprovido. (N.U 1001088-68.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 02/07/2025)”
(Destaquei)

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos.

Quanto ao apelo interposto pela 1ª Apelante, CLUBE CONECTAR DE SEGUROS E BENEFÍCIOS LTDA.,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil) para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e para determinar que a restituição dos valores descontados indevidamente ocorra na forma simples, mantida, no mais, a sentença em todos os seus termos.

Em relação ao recurso manejado pela 2ª Apelante, MADALENA BATISTA DA SILVA,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. e fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025